Tribunal: TJPA
Processo: 0801148-80.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801148-80.2022.8.14.0000

PACIENTE: FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: GUSTAVO DAMON ARACATY LOBATO DE SOUZA, MARCO ANTONIO PINA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, VI, DO CÓDIGO PENAL, (
FEMINICÍDIO
) ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NA 2ª FASE DO JURI. NÃO CABIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. IMPRESCINDÍVEL A CUSTÓDIA CAUTELAR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Ao contrário

do alegado pelo impetrante, os requisitos autorizadores previstos no art.

312

do

CPP ainda permanecem pela ausência de mudança fática. Assim, encontram-se devidamente evidenciados

na decisão impugnada, notadamente

o fumus

comissi

delicti,

extraído

da

prova

da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, e o periculum in libertatis, consubstanciado no perigo da permanência que o agente em liberdade representa para a segurança da própria coletividade, no caso, ordem pública, e para a instrução criminal, já que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, havendo à apreciação do júri popular, onde ocorrerá ainda a

instrução em plenário.

2.
Se o paciente permaneceu preso durante a instrução criminal da 1ª fase do procedimento do Tribunal do Júri, que culminou com a prolação da decisão de pronúncia, não há que se falar na existência de constrangimento ilegal diante da manutenção da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, se ainda persistem os motivos que a justificaram. Ainda mais por conta do histórico existente nos autos, já que chama a atenção não somente a especial gravidade da conduta, que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, mas também o modo de agir do agente, durante e após a suposta prática do crime, vez que as provas colhidas até então dão conta de que o paciente, no dia dos fatos, teria assassinado com tiro de revólver sua companheira e, posteriormente, após a consumação do delito, buscou afastar provas contra si existentes, se dirigindo, em seguida, à delegacia para registrar ocorrência de que a vítima teria cometido suicídio, diferentemente do que apontou o laudo pericial, o qual destacou a impossibilidade de suicídio. Tal comportamento denota frieza, insensibilidade moral, a retratar a periculosidade concreta do paciente e o justo receio de risco que seu estado de liberdade representa e o perigo para a ordem pública.

3. Inviável é a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando
imprescindível a custódia preventiva
para o resguardo da ordem pública e da instrução criminal, que, na segunda fase do Júri, ocorrerá no plenário. Além do que, condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, em conformidade com o parecer Ministerial e nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se o id 8064501 de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado por
MARCO ANTONIO PINA DE ARAUJO - OAB/PA Nº 10.781,
em favor de
FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO,
contra ato do
MM. Juízo da
4ª Vara
Criminal de Ananindeua/PA
, nos autos de n
º
0009669-97.2020.8.14.0006, que o
pronunciou
, em id 8064503, como incursos nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso VI do Código Penal Brasileiro (FEMINICÍDIO – praticado contra companheira), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

N
arra a impetração, que o
fato criminoso em questão aconteceu em 15/09/2020, e desde então, quando estava em liberdade, todas as vezes que o paciente foi chamado para colaborar com a apuração/investigação, ele se fez presente. Aduz ainda que, no curso do inquérito, foi requerida pela Autoridade Policial a prisão preventiva (24.06.2021), cujo pedido foi acolhido e cumprido em 31.08.2021. Na audiência de custódia realizada em 02.09.2021 foi mantido o decreto da prisão cautelar. Em atenção à linha do tempo desde que ocorreu o fato (15.09.2020), até a data de sua prisão preventiva (31.08.2021), o Paciente não cometeu outros crimes e nem embaraçou a colheita de provas, o que permite afirmar que ele é uma pessoa que não oferece risco por estar livre.

Contudo, no dia 24.01.2021, o Paciente promoveu a juntada de suas alegações finais no 1º grau e requereu o relaxamento da prisão, além de também ter sugerido a sua substituição por monitoração eletrônica como medida cautelar diversa, contudo, pleitos sem êxito na sentença de pronúncia.

Assim, alega constrangimento ilegal sofrido pelo paciente no seu direito de liberdade diante da manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia sem a devida fundamentação, pela ausência dos requisitos legais. E também porque sequer justificou a impossibilidade de aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, além de não ter informado os fatos novos e contemporâneos para justificar a medida, em total violação ao que expõe o art. 282, §6º, c/c art. 319, todos do CPP.

Pleiteou a
concessão de liminar, visando o afastamento do ato coator, já que se encontra preso, sem que para tanto exista uma ordem judicial legal. E, ao final, que sejam acolhidos os argumentos lançados e seja concedida definitivamente a ordem, afastando-se a ordem ilegal de prisão por ausência de justa causa.

Os autos me vieram redistribuídos, por conta de prevenção, haja vista ter sido relatora de remédio constitucional anterior de nº
0810565-91.2021.8.14.0000
, oriundo da mesma ação penal supracitada. Momento em que indeferi a liminar pleiteada, solicitei informações, devidamente apresentadas em 16/02/2022, em id
8187014
.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, em id 8250612, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação.

Consoante relatado, alega-se na presente impetração constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente diante da manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia sem a devida fundamentação. Requer a concessão da ordem para afastar a coação ilegal de liberdade do Paciente e que seja substituída a cautelar por medida cautelar diversas, como monitoramento eletrônico.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que são improcedentes os argumentos deduzidos na presente impetração, pelos motivos que passo a demonstrar.

Analisando a decisão impugnada, em id
8187230, a prisão preventiva foi mantida por ainda continuarem presentes os fundamentos da prisão preventiva, já que não houve alteração fática, permanecendo portanto a necessidade de se garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

E continua a decisão em questão:

“O artigo 312 do CPP preceitua que “A prisão preventiva poderá ser decretada... para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Há provas da existência do crime e indícios da autoria demonstrados nos autos, mormente agora, com a decisão de pronúncia.

A motivação para garantia da ordem pública persiste, visto que, após o decreto, nenhum elemento capaz de infirmar a convicção deste juízo foi evidenciado nos autos. Com relação à conveniência da instrução criminal, tal motivação igualmente persiste, uma vez que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação e, que uma vez preclusa, remete o caso à apreciação do júri popular, onde ocorrerá a instrução em plenário (art. 473 e segs. do CPP), que levará ao julgamento que só se finda com a prolação de sentença após votação dos jurados”

Assim, ao

contrário

do alegado pelo impetrante, os requisitos autorizadores previstos no art.

312

do

CPP ainda permanecem pela ausência de mudança fática. Assim, encontram-se devidamente evidenciados

na decisão impugnada, notadamente

o fumus

comissi

delicti
,

extraído

da

prova

da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, e o
periculum in libertatis
, consubstanciado no
perigo da permanência que o agente em liberdade representa para a segurança da própria coletividade, no caso, ordem pública, e para a instrução criminal, já que
a
decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, havendo à apreciação do júri popular, onde ocorrerá ainda a

instrução em plenário.

Consta na denúncia que ação penal foi
ajuizada contra o ora paciente, policial militar, pela suposta prática do
crime de feminicídio (art. 121, §2º, VI do CP),
tendo como vítima, sua companheira, também policial militar.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que em
15.09.2020,

que o paciente teria ceifado a vida da vítima após discussão travada entre ambos, em razão de divergências quanto à destinação de valores auferidos pela vítima, notadamente, quanto à supostas transferências bancárias realizadas por ela em favor de seus familiares.

Inicialmente, a investigação buscava elucidar a ocorrência de um
suicídio
, dadas as declarações prestadas pelo paciente neste sentido. Entretanto, após a realização de várias perícias, reprodução simulada dos fatos e reinquirição do agente e de testemunha, foram constatadas inúmeras divergências e contradições, sobretudo nas declarações prestadas pelo então companheiro da vítima, ora paciente.

Além disso, as perícias realizadas pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves afastaram a possibilidade da ocorrência de suicídio, tese sustentada pelo paciente. Com isso, e concluído o Inquérito, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente.

A prisão preventiva do paciente foi medida necessária para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, em face do risco concreto que o estado de liberdade do paciente representa para a ordem social bem como para o fluxo normal da instrução criminal, que agora ocorrerá na fase do júri popular, com a instrução em plenário.

Com efeito, como bem frisou a autoridade demanda, nas informações prestadas nos autos de nº 0810565-91.2021.8.14.0000, referente ao mesmo processo de 1º Grau, e que foi da minha relatoria, julgado na 38ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no dia 08/11/2021, às 9h:

“
Chama atenção não somente a especial gravidade da conduta, que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, mas também o modo de agir do agente, durante e após a suposta prática do crime, vez que as provas colhidas até então dão conta de que o réu, no dia dos fatos, teria assassinado com tiro de revólver sua companheira e, posteriormente, após a consumação do delito, buscou afastar provas contra si existentes, se dirigindo, em seguida, à delegacia para registrar ocorrência de que a vítima teria cometido suicídio, DIFERENTEMENTE DO QUE APONTOU O LAUDO PERICIAL, 0 QUAL DESTACOU A IMPOSSIBILIDADE DE SUICÍDIO,

j) Tal comportamento denota frieza, insensibilidade moral, a retratar a periculosidade concreta do denunciado e o justo receio de risco que seu estado de liberdade representa e o perigo para a ordem pública” (
Grifos nossos).

Se o paciente permaneceu preso durante a instrução criminal da 1ª fase do procedimento do Tribunal do Júri, que culminou com a prolação da decisão de pronúncia, não há que se falar na existência de constrangimento ilegal diante da manutenção da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, se ainda persistem os motivos que a justificaram.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.

ORDEM ADMITIDA EM PARTE E DENEGADA 1
. Se o paciente permaneceu preso durante a instrução criminal da 1ª fase do procedimento do Tribunal do Júri, que culminou com a prolação da decisão de pronúncia, não há que se falar na existência de constrangimento ilegal diante da manutenção da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública se ainda persistem os motivos que a justificaram
. 2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 4. Ordem admitida parcialmente e, nessa parte, denegada.

(Acórdão 1398726, 07424268220218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Por fim, inviável é a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública e da instrução criminal, que, na segunda fase do Júri, ocorrerá no plenário. Além do que, condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)
3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a periculosidade do paciente evidenciada pelo modus operandi, que, ao subtrair a res furtiva, ameaçou atirar na vítima caso essa não obedecesse suas ordens, bem como a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo em lugar incerto e não sabido desde a data dos fatos, ocorridos em 2018, e, ainda, evidencia-se o risco de reiteração delitiva, pois possui condenações anteriores por crimes do Sistema Nacional de Armas; recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. É entendimento desta Quinta Turma do STJ que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

4. É firme o posicionamento desta Corte Superior de Justiça de que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 565.182/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço o presente Habeas corpus e
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA -

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 08/03/2022